Tribunal: TJDFT
Processo: 0719021-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719021-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FABIANO XAVIER DOS PASSOS RECORRIDO: GLOBALVISA VISTO E TURISMO LTDA - ME DECISÃO FABIANO XAVIER DOS PASSOS pede a atribuição de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário por ele interpostos, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; 371, 466, §2o, 474, 489, §1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, e 1.011, 1.016 e 1.030, todos do Código Civil. Sustenta que o acordão recorrido desrespeitou o contraditório e a ampla defesa na condução da prova pericial, em razão da ausência de intimação do assistente técnico. Afirma que a perícia deixou de constatar a presumida confusão patrimonial exercida pelo sócio DANIEL por mera carência de documentos, fato que poderia ter sido superado caso houvesse a cooperação do assistente técnico. Aduz que o acórdão impugnado apreciou equivocadamente a prova constante dos autos, por ausência de análise sobre a divisão de responsabilidades entre os sócios administradores. Destaca que não houve qualquer comportamento praticado pelo recorrente apto a caracterizar falta grave. Alega deficiência na prestação jurisdicional, por não indicar justa cause que ocasione a exclusão do sócio recorrente, bem como por não detalhar as razões pelas quais as alegações de falta grave ao representante da recorrida não foram aceitas na ação reconvencional. Defende, ainda, urgência na concessão da medida, tendo em vista que a exclusão do recorrente da sociedade empresária causa evidentes prejuízos, pois não se limita à simples perda de participação no capital social, mas também impacta diretamente sua posição estratégica e suas relações comerciais. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário, com a consequente reintegração do recorrente ao quadro societário da ora recorrida até que haja o julgamento definitivo dos recursos. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutCautAnt n. 583/AL, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado, DJe de 18/11/2024.) Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento à apelação do recorrente e deu provimento ao recurso da recorrida, sob o fundamento de que: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. EXCLUSÃO DE SÓCIO. FALTA GRAVE DEMONSTRADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECONVENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Havendo congruência entre as razões recursais e o conteúdo da sentença atacada, não há que se falar em inadmissibilidade do recurso de apelação com apoio no princípio da dialeticidade. 2. Intimadas as partes do início dos trabalhos do perito, consoante preconizam os arts. 466, § 2o e 474, ambos do CPC, não há que se falar em cerceamento de defesa. 3. Nos termos do art. 1.030 do Código Civil “Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente.” 3.1. Na hipótese, constatada a prática de falta grave, correta se revela a exclusão do sócio faltoso da sociedade. 4. A reconvenção é uma ação autônoma e, portanto, são devidos honorários de sucumbência de forma independente da ação principal (artigo 85, § 1o, do CPC). Precedentes. 5. A pretensão recursal deduzida no espectro de possibilidades argumentativas, entendidas pela parte como adequadas para perseguir o direito que invoca, não se traduz em viés protelatório, encerrando mero exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição, sendo descabida a aplicação de multa por litigância de má-fé. Precedentes. 6. Recursos conhecidos. Apelação do réu não provida. Apelação do autor provida. (ID 66659680). Em uma análise perfunctória, reputo ausente o fumus boni iuris, no recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, uma vez o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No caso vertente, a ofensa ao contraditório e à ampla defesa pressupõe análise da legislação processual, notadamente quanto ao artigo 466, §2o, do CPC. Por outro lado, também não vislumbro a probabilidade do direito quanto às teses articuladas no apelo especial. Em relação à suposta violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, é entendimento assente no STJ de que: “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Ademais, consoante jurisprudência do STJ “o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento” (AgInt no AREsp n. 1.931.742/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 13/6/2024). Relativamente às demais violações apontadas aos artigos 371, 466, §2o, 474, todos do Código de Processo Civil, 1.011 ,1.016 e 1.030, todos do Código Civil, as conclusões a que chegaram o acórdão vergastado acerca da ausência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão da apresentação de quesitos e assistente técnico, bem como a respeito da caracterização da falta grave ensejadora da exclusão do quadro societário e da responsabilidade dos sócios sobre eventuais irregularidades, decorreram da análise dos elementos probatórios dos autos, encontrando óbice no verbete sumular no 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confiram-se os seguintes trechos do acórdão: Na hipótese, em que pese as alegações da parte ré, constata-se que as partes foram intimadas do início dos trabalhos do perito, consoante se depreende do ID 64952900.(...) Como se nota, ao contrário do alegado, o réu apresentou quesitos e assistente técnico, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (...) Com efeito, o fato de o sócio residir no exterior, por si só, não constitui falta grave. No entanto, no caso concreto, restou demonstrado que a ausência física, deixando de participar ativamente da gestão, aliada à dificuldade na comunicação, contribuíram diretamente para os prejuízos da sociedade. (...) Como se verifica, a ausência do sócio Fabiano afetou a gestão da empresa de forma a comprometer suas operações e causar prejuízos, de modo que se pode concluir pela prática de falta grave. A falta de participação ativa do aludido sócio na gestão, somada à ausência de canal de comunicação eficaz, trouxe danos à operação empresarial”. Extrai-se, ainda, da sentença a seguinte passagem: “Ora, mais uma vez, a administração societária era, ao menos formalmente, compartilhada entre os sócios e, apesar de ausente da empresa, Fabiano detinha pleno conhecimento do que nela ocorria. Nesse sentido, as irregularidades da escrituração contábil da sociedade, que não permitiram ao perito elucidar os fatos controvertidos que lhe foram postos à apreciação, devem recair sobre ambos os sócios, Daniel e Fabiano”. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da medida acautelatória demanda a presença concomitante dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC (AgInt nos EDcl na TutCautAnt n. 459/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise da questão atinente ao periculum in mora. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007